Tribunal: TJSP
Processo: 0081985-45.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Presunção de inocência. O mero envolvimento da pessoa em investigações de delitos assemelhados não pode ser considerado mau antecedente, sob pena de violação ao postulado da presunção de inocência (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII). Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Presunção de inocência. O mero envolvimento da pessoa em investigações de delitos assemelhados não pode ser considerado mau antecedente, sob pena de violação ao postulado da presunção de inocência (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII). Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 444: "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".